Tribunal: TJDFT
Processo: 0041080-96.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0041080-96.2005.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO PADRE DE SOUZA EMBARGADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por intempestividade, tendo em vista que o acórdão foi publicado em 7/8/2025, encerrando o prazo em 15/8/2025. Brasília, DF, 22 de agosto de 2025 16:03:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador